Tribunal: TJBA
Processo: 0010656-25.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010656-25.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: MARIA APARECIDA DE SA SANTOS Advogado(s):CLENIO EDUARDO DA SILVA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CADASTRAMENTO DUPLICADO DO PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de negativa do pagamento do abono salarial do PASEP, decorrente de erro de cadastramento do número do benefício em nome de terceiros. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento do abono, com correção monetária pelo IPCA e juros SELIC, além de inverter os ônus sucumbenciais. O Banco apelou, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço por parte do banco e se existe nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido; (iv) saber se é devida a indenização pleiteada, nos termos definidos pela sentença, incluindo-se os critérios de atualização, juros e ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, com base na Lei Complementar nº 8/1970, que atribui ao Banco do Brasil a administração e organização do cadastro do PASEP. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual também foi rejeitada, pois a demanda trata de falha na prestação de serviço bancário, não envolvendo gestão macroeconômica do fundo, tampouco interesse jurídico da União. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a parte autora e o Banco do Brasil, conforme entendimento pacificado na jurisprudência (Súmula 297/STJ), incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 6. Restou comprovada falha na prestação do serviço, diante da duplicidade de cadastro do número do PASEP, o que resultou na indevida negativa do abono à autora. 7. O Banco não produziu prova suficiente para demonstrar a quitação dos valores alegados, incumbência que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, por se tratar de matéria acessível à prova documental e por ausência de indícios mínimos a justificar a dilação probatória. 9. Manteve-se, assim, a condenação do Banco ao pagamento do PASEP à autora, com os consectários legais, além da inversão dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas relacionadas ao cadastramento e à individualização de contas vinculadas ao PASEP, conforme disposição da LC nº 8/1970 e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que envolvem falha na prestação de serviço bancário relativo ao PASEP, quando não houver interesse jurídico direto da União. 3. Configura falha na prestação do serviço a duplicidade de número do PASEP, quando causa negativa indevida de abono salarial, gerando o dever de indenizar. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, dispensa a comprovação de culpa e impõe ao réu o ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor. 5. A ausência de prova documental mínima afasta a necessidade de produção de prova pericial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0510648-03.2019.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 02.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010656-25.2014.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARIA APARECIDA DE SA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora